Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700138-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROLANDO JOSE DE SOUZA IMPETRANTE: JADER OLIVEIRA TICLY AUTORIDADE: JUÍZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO O habeas corpus impugna acórdão da 2a Turma Criminal do Tribunal que confirmou sentença condenatória, transitado em julgado em 8.9.22 (ação penal n. 0705178-17.2019). O paciente foi condenado a 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, e 11 dias-multa, pelos crimes do art. 50, § único, II, da L. 6.766/79 e do art. 40 c/c art. 53, II, “e”, da L. 9.605/98 - parcelamento irregular do solo para fins urbanos e crime contra a flora. Alega o impetrante que foi reconhecida a reincidência e fixado regime semiaberto com base em condenação transitada em julgado após o fato que resultou na condenação. Significa o paciente é primário, caso em que o regime deveria ser o aberto, e não o semiaberto. De fato. O acórdão e a sentença consideraram o paciente reincidente com base em condenação transitada em julgado depois do fato que resultou na condenação objeto da apelação. Ou seja, houve erro no julgado, que deve ser corrigido. Só que habeas corpus não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 2. O Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 3. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF: “(...) 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, não cabe habeas corpus contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal. Todavia, nas hipóteses em que impetrado o writ como sucedâneo do recurso cabível, deve o órgão colegiado manifestar-se quanto à existência de ilegalidade flagrante, sob pena de, se não o fizer, incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 708987/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22); “(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora”. (STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17). O pedido adequa-se ao de revisão criminal. A competência para julgá-la é da Câmara Criminal (art. 23, II, do RITJDFT). Redistribua-se à Câmara Criminal. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES